Tribunal: TJSP
Processo: 2150211-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2150211-19.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000985301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150211-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SINDICATO DAS EMP. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS
COLOCAÇÃO
E
ADMINISTRAÇÃO
DE
MAO
DE
OBRA,
LEIT,
MED.SINDEPRESTM, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2150211-19.2020.8.26.0000
2
Voto no 32376
Comarca:
São Paulo
Agravante:
Sindeprestem - Sindicato das Empresas
de Prestação de Serviços a Terceiros,
Colocação e Administração de Mão-De-
Obra e de Trabalho Temporário no
Estado de São Paulo (impetrante)
Agravado:
Município de São Paulo (impetrado)
Juíza prolatora da decisão: Ana Luiza Villa Nova
Ementa: Agravo de instrumento tirado contra decisão
interlocutória proferida nos autos de mandado de
segurança que indeferiu o pedido liminar para incidência
de ISSQN apenas sobre o valor da taxa de agenciamento
de mão de obra.
Superveniência de sentença denegatória do mandamus.
Perda de interesse recursal.
Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Sindeprestem - Sindicato das Empresas de Prestação de
Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão-
De-Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo
em face de decisão interlocutória que, nos autos do mandado
de segurança impetrado em face de ato coator praticado pelo
Secretário Municipal de Finanças do Município de São
Paulo, indeferiu o pedido liminar para incidência de ISSQN
apenas sobre o valor da taxa de agenciamento de mão de obra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2150211-19.2020.8.26.0000
3
(fls.195/196).
É dos autos ter a agravante impetrado mandado de
segurança coletivo, com pedido de liminar, para o fim de que
fosse assegurado o direito líquido e certo da categoria
econômica de empresas representadas (prestadores do
serviço de fornecimento de mão de obra temporária a
empresas domiciliadas em São Paulo) de recolher o ISSQN
somente sobre a “taxa de agenciamento” de mão de obra,
excluídas as importâncias referentes às obrigações trabalhistas
e encargos fiscais dos trabalhadores temporários, tal como
previsão do art. 32, § 1o do Decreto n 10.060/19, com
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do
art. 151, IV, do Código Tributário Nacional.
A citada decisão interlocutória atacada indeferiu o
pedido liminar. Para tanto, considerou não estar suficientemente caracterizada a suposta relação de
intermediação de mão de obra alegada pela impetrante.
Inconformada, agravou (fls.1/22). Aduz que a
decisão atacada está amparada em jurisprudência superada;
as empresas de trabalho temporário somente podem prestar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2150211-19.2020.8.26.0000
4
um único tipo de serviço que é o “fornecimento de mão de obra
temporária”, pois se submetem a um regime jurídico único
disciplinado pela Lei no 6.019/74 e regulamentado pelo Decreto
no 10.060/19, sendo desnecessária, portanto, uma análise
casuística da controvérsia. Pediu, ao final, fosse concedida a
liminar requerida na origem, assegurando-se o direito líquido e
certo da categoria econômica de empresas de recolher o
ISSQN somente sobre a taxa de agenciamento, excluídas as
importâncias referentes às obrigações trabalhistas e encargos
fiscais dos trabalhadores temporários, tal como previsão do art.
32, § 1o do Decreto n 10.060/19, suspendendo-se a
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, IV, do
Código Tributário Nacional.
Contraminuta do Município a fls.210/228. Alega,
preliminarmente, a inadequação da via eleita em razão da
ausência de prova pré-constituída; a solução da controvérsia
demanda dilação probatória.
É o relatório.
O presente recurso perdeu seu objeto.